Tribunal: TJDFT
Processo: 0024130-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0024130-72.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUDA MEDEIROS DE SOUZA EMBARGADO: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O NEUDA MEDEIROS DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 2101970. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator